Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-40.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800746-40.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESENVOLVIDA DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO VALOR DO MÚTUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0800746-40.2020.8.14.0009), movida por
MARIA SILVA DE SOUSA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças de nº 9990341.

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças de nº 9990341. com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 9990341, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo pessoal firmado entre as partes ID nº 17410713, além dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da celebração do negócio jurídico.

Nota-se, ainda, a própria devedora, ao instruir a peça vestibular, anexou extratos da sua conta, nos quais é possível constatar saques com cartão de crédito e realização de alguns empréstimos pessoais (ID nº 17410677), assim como o apelante novamente os anexou no ID nº 17410714.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024